Tribunal: STJ
Processo: 5001134-97.2025.8.21.0144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126343 - RS
(2025/0479573-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA GUTERRES
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e25c958-a180-43e6-a800-a0764f1fe549

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e25c958-a180-43e6-a800-a0764f1fe549

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126343 - RS
(2025/0479573-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA GUTERRES
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão da Presidência deste Tribunal
Superior que não conhece do agravo em recurso especial interposto,
uma vez que o agravante deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos de inadmissibilidade referente às Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental
JEFERSON OLIVEIRA GUTERRES
contra a decisão de fls. 117-118, em que a Presidência desta Corte Superior não
conheceu do agravo em recurso especial por ele interposto, em virtude da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55819794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:16
Código de Controle do Documento: 583f30c8-9308-4887-bb13-71562ae4dbee

A defesa afirma que rebateu os fundamentos da decisão do Tribunal
estadual que não admitiu o seu recurso especial. Colacionou trecho do agravo a
fim de comprovar o alegado.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a desclassificação da conduta
imputada ao réu para o crime de lesão corporal. O Tribunal de origem não admitiu
o recurso em virtude das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A Presidência do STJ
, pelo óbice da Súmula
não conheceu do AREsp
n. 182 do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente os motivos de
inadmissão do especial. Veja-se (fl. 117, grifei):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: e Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
os referidos fundamentos.
Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do art. 932,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.

, porque, na petição de agravo
Reconheço o acerto da decisão agravada
em recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ. No AREsp, a defesa se limitou a refutar, em abstrato, a
necessidade de reexame de fatos e provas e a reiterar o mérito recursal.
Documento eletrônico VDA55819794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:16
Código de Controle do Documento: 583f30c8-9308-4887-bb13-71562ae4dbee

Saliento que são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame
de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
probatória dos autos.
Para infirmar a aplicação do enunciado sumular n. 83 do STJ, a seu
turno, é necessário que a parte comprove, por meio de precedentes, que o
entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, relator Ministro
,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
e "a refutação tardia
12/12/2022,
16/12/2022)
(somente por ocasião do manejo de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o Recurso Especial, além de caracterizar imprópria inovação
recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ,
tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa" (AgInt no
, relator Ministro
, Segunda Turma,
AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman Benjamin
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
23/6/2022.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55819794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:16
Código de Controle do Documento: 583f30c8-9308-4887-bb13-71562ae4dbee

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0479573-0
AREsp 3.126.343 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50011349720258210144
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA GUTERRES
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFERSON OLIVEIRA GUTERRES
ADVOGADO
: VINICIUS NUNES BONIATTI - RS097903
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485830218119980@
2025/0479573-0 - AREsp 3126343 Petição : 2026/0009309-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:03
Código de Controle do Documento: 353B855E-5E2E-404B-A44C-A22731352EC9